Tribunal: TJSP
Processo: 2008281-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2008281-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante
FERNANDO SANTIM DA SILVA e Paciente THALIA QUIRINO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo
319, I, II e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória à paciente Thalia Quirino da
Silva. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008281-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2008281-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernando Santim da Silva
Paciente: Thalia Quirino da Silva
Comarca: Ourinhos
Voto no 47.778
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos.
Relata que a paciente foi presa em flagrante
no dia 28 de maio de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos
nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta que mesmo
tendo filho de tenra idade, a autoridade coatora converteu a prisão
em preventiva em decisão carente de fundamentação. Alega que a
paciente permanece segregada sem que a ação penal tenha se
concluído, restando, portanto, caracterizado o excesso de prazo para
a formação da culpa. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem,
a fim de que a paciente aguarde a conclusão do feito em liberdade
provisória.
Deferida a liminar por este relator (fl. 233),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 237-239).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 242-249).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008281-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A paciente foi denunciada, incursa no art.
33, caput, c. c. o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, em razão de
fato ocorrido no dia 28 de maio de 2019, quando guardava, para
posterior entrega a consumo de terceiros, 65,66 gramas de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública (fls. 41-44 dos autos originários da
ação penal).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
da acusada, posto que se trata de ré primária, presa com pequena
quantidade de droga, inexistindo no autos, elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008281-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, e na
proibição de ausentar-se da Comarca, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse, conforme
disposto no artigo 319, I, II e IV, do CPP.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I, II e IV, do
CPP, conceder a liberdade provisória à paciente Thalia Quirino da
Silva.
Figueiredo Gonçalves
relator